Tribunal: TJSP
Processo: 1010517-94.2025.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Swarai Cervone de Oliveira
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VI (DP2);
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INDÉBITO C.C. CONVERSÃO CONTRATUAL C.C. REPARAÇÃO DE DANOS. INTERESSE PROCESSUAL. APELAÇÃO PROVIDA.
I. Caso em Exame
1. Recurso de apelação contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito por ausência de interesse processual, devido à falta de comprovação de pretensão resistida na via administrativa.
II. Questão em

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INDÉBITO C.C. CONVERSÃO CONTRATUAL C.C. REPARAÇÃO DE DANOS. INTERESSE PROCESSUAL. APELAÇÃO PROVIDA.
I. Caso em Exame
1. Recurso de apelação contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito por ausência de interesse processual, devido à falta de comprovação de pretensão resistida na via administrativa.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste na necessidade de comprovação de prévio requerimento administrativo como condição para o ajuizamento de ação declaratória de inexistência de débito e indenização por danos morais decorrentes de suposta contratação fraudulenta ou viciada de cartão de crédito consignado.
III. Razões de Decidir
3. A extinção do processo sem resolução de mérito por falta de interesse de agir foi prematura, considerando a alegada lesão ao patrimônio da apelante e a complexidade da questão envolvendo a validade do consentimento e a natureza jurídica da contratação, que torna infrutífera a atuação do Procon ou da plataforma consumidor.gov. 4. A exigência de prévio requerimento administrativo como condição para o ajuizamento da demanda judicial é contrária ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, que assegura o acesso direto à Justiça, independentemente do esgotamento das vias administrativas, salvo exceções expressamente previstas. 5. A apelante apresentou protocolo de atendimento, indicando tentativa de solução extrajudicial, o que caracteriza a pretensão resistida e justifica o prosseguimento do feito.
IV. Dispositivo e Tese
6. Apelação provida para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à vara de origem para o regular prosseguimento do feito. Tese de julgamento: 1. A prescindibilidade da comprovação de prévia tentativa de solução extrajudicial para caracterização do interesse de agir nas ações de natureza prestacional das relações de consumo. 2. Garantia constitucional de acesso à Justiça.